Tribunal: TJMT
Processo: 1014676-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014676-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOANITO MORAES DOS SANTOS - CPF: 875.215.471-87 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA/MT (IMPETRADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MARQUES CAIADO (VÍTIMA), NATAL MORAES DOS SANTOS - CPF: 034.243.001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MORAES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ DESIGNADA - INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE ESTÁ PRESTES A SE ENCERRAR
-
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Os prazos no Processo Penal não são fatais, improrrogáveis, admitindo-se exceções de acordo com as peculiaridades do caso e atendendo ao princípio da razoabilidade.

Na hipótese, não vislumbro neste instante a existência de coação ilegal por excesso de prazo, em especial porque o período de constrição cautelar, cinco meses, não se revela desproporcional, soma-se a isso, a gravidade da conduta em apuração e o fato de ter o paciente ficado foragido por vários anos, o que naturalmente contribuiu para a dificuldade de localização das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014676-84.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Joanito Moraes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, estando preso cautelarmente desde 15.3.2022.

Aduz que a instrução processual tem se prolongado em demasia, pois o Ministério Público estaria insistindo na oitiva de testemunhas não localizadas, provocando redesignações de audiência.

Firme nessas premissas, sustenta que o paciente sofre coação ilegal, por excesso de prazo. Pleiteia-se, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante outras providências cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do
habeas corpus
, para fins de realização de sustentação oral.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 136818835).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 137679164.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 139016662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANITO MORAES DOS SANTOS
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a impetração o relaxamento da prisão preventiva mediante imposição de medidas cautelares, ao argumento de restar caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, por fatos ocorridos no ano de 2012.

Em razão da não localização do paciente e da gravidade concreta dos fatos, foi decretada a prisão preventiva em 30.03.2012, sendo cumprida somente em
15.03.2022
, após 10 (dez) anos de sua expedição.

Em relação ao excesso de prazo na segregação cautelar, consoante informações, constata-se que a audiência de instrução e julgamento fora realizada em
22/07/2022
, e somente não se finalizou devido a não localização das testemunhas de acusação (Marli da Rosa Mendes Ortiz, Jordany Martins Gularte dos Santos e Pedro Moises da Silva).

Contudo, em consulta no sistema PJE na origem, nota-se que em decisão datada de 03 de agosto, a Magistrada singular, designou audiência de continuação para o dia
02 de setembro de 2022
, tendo em vista que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas
Marli da Rosa Mendes Ortiz e Jordany Martins Gularte dos Santos.

Dessa forma, não se reputa haver excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão –
cinco meses -
ao menos neste momento, em que já existe audiência de continuação designada, o que demonstra que há forte indicativo do encerramento da instrução na data mencionada.

Ressalta-se, ainda, que o período de constrição cautelar não se revela desproporcional, notadamente se considerada a gravidade da conduta em apuração e o fato de ter o paciente ficado foragido por vários anos, o que naturalmente contribuiu para a dificuldade de localização das testemunhas.

Dessa maneira, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura do paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022